Tribunal: TJES
Processo: 5019663-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019663-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

INTERESSADO: BRUNO CATRINQUE DELOGU

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONTRAINDICAÇÃO FUNDADA EM FATOS JÁ AFASTADOS EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ACESSO A CARGOS PÚBLICOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela de urgência em mandado de segurança impetrado por candidato eliminado de concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, em razão de contraindicação na fase de investigação social. A decisão impugnada determinou a participação do impetrante no curso de formação e, posteriormente, sua posse no cargo, ante aprovação no curso. O Estado sustenta a legalidade do ato administrativo e a impossibilidade de nomeação de candidato sub judice, com base nos princípios da legalidade, segurança jurídica, isonomia e separação dos poderes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a eliminação de candidato na fase de investigação social com base em fatos anteriormente afastados por decisão judicial transitada em julgado; e (ii) estabelecer se a nomeação e posse de candidato sub judice violam os princípios da segurança jurídica, isonomia e separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ e do STF estabelece que a simples existência de investigação ou ação penal sem condenação não pode, por si só, ensejar a eliminação de candidato em concurso público, em respeito ao princípio da presunção de inocência (STJ, AgInt nos EDcl no RMS 58.538/GO; STF, RE 560900, Tema 22).

A decisão de contraindicação do candidato baseia-se em fatos idênticos aos já analisados e afastados judicialmente em ação anterior com trânsito em julgado, sendo, portanto, indevido o reaproveitamento dos mesmos fundamentos para nova eliminação.

A Administração Pública limitou-se a reiterar a contraindicação anterior sem apresentar qualquer fato novo, configurando violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e segurança jurídica.

O controle judicial do mérito administrativo é legítimo quando há violação a direitos fundamentais, especialmente em concursos públicos, não implicando afronta ao princípio da separação dos poderes.

A jurisprudência do TJES confirma a impossibilidade de eliminação de candidatos com base em investigações não convertidas em denúncia ou condenação, reafirmando a exigência de proporcionalidade e respeito aos direitos fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A eliminação de candidato na fase de investigação social do concurso público não pode se fundamentar exclusivamente em fatos já analisados e afastados por decisão judicial com trânsito em julgado.

A simples existência de investigação policial ou processo penal sem condenação não autoriza a exclusão de candidato, em respeito ao princípio da presunção de inocência.

O Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade sobre atos administrativos em concursos públicos, especialmente quando violarem garantias constitucionais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019663-11.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: BRUNO CATRINGUE DELOGU

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpõe agravo de instrumento face a decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela em mandado de segurança impetrado por
BRUNO CATRINGUE DEGOLU,
determinando a suspensão de ato administrativo que, em sede da segunda fase da etapa de investigação social relativa a etapa do concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, considerou o Autor como contraindicado, eliminando-o do certame, assegurando a decisão recorrida o direito de o Agravado participar do curso de formação de soldados, decisão que veio a ser ratificada para imediato cumprimento ante a resistência do Estado, sobrevindo nova decisão a determinar ao Ente Público dar posse ao Impetrante no cargo de Soldado Combatente PMES, uma vez aprovada a Parte no curso de formação respectivo.

Aduz, em suma, o Estado (i) a impossibilidade de nomeação e posse de candidato
sub judice
, em razão dos riscos de prejuízo à segurança jurídica, isonomia, dentre outros, gerados pela decisão precária; (ii) a estrita legalidade de seu ato administrativo, uma vez que omitiu o Impetrante-Agravado, no âmbito da investigação social, fatos relevantes, a impor considerá-lo inidôneo para o cargo de Soldado da PMES; (iii) vinculação ao edital - contraindicação conforme itens 20.4 e 20.5, alíneas “a”, “c”, “d” e “e”; (iv) impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo (Tema 485) – Separação dos Poderes; (v) a participação do Autor nas demais fases do certame redunda em perigo da demora inverso, que, entre outros efeitos, funciona como mola propulsora de indesejado efeito multiplicador.

O recurso fora recebido no efeito devolutivo.

Em contrarrazões, aduz o Agravado a legalidade da decisão recorrida, alegando abuso da Administração Pública ao reiteradamente desrespeitar ordens judiciais e excluir o candidato por contraindicação na fase de investigação social, sem respaldo em decisão condenatória transitada em julgado. Sustentam que a decisão observou os requisitos legais da tutela de urgência, bem como os princípios constitucionais da presunção de inocência, da segurança jurídica e do acesso aos cargos públicos.

Pois bem.

Não obstante as razões vertidas na decisão recorrida, a realidade que me é permitida vislumbrar no caso dos autos revela a existência de razões robustas o suficiente a me permitir encampar as razões do Juízo
a quo,
conforme o entendimento do STJ e do STF sobre a matéria.

Segundo o STJ, "
A investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de infrações criminais, presta-se, ainda, a avaliar idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da Administração Pública. Precedentes
." (AgInt nos EDcl no RMS 58.538/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019)

Neste mesmo julgado o Tribunal da Cidadania, à luz da Suprema Corte, deixou claro que "
Não se desconhece a orientação do Supremo Tribunal Federal, encampada pela jurisprudência desta Corte, segundo a qual a instauração de inquérito policial ou ação penal em desfavor de candidato em concurso público, não pode ensejar, por si só, sua eliminação do certame, na fase de investigação social, em homenagem ao princípio da presunção da inocência. Todavia, in casu, tal garantia constitucional, prevista, ainda, no art. 8º, n. 2, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, deve ser analisada à luz do princípio da moralidade, previsto, igualmente, na Constituição da República.
".

Fixadas essas premissas, é preciso observar que o caso do Impetrante não é novo nesta Corte.

No âmbito da ação 5029449-41.2023.8.08.0024, o aqui Agravado já insurgira-se face sua contraindicação na fase de investigação social, fruto de um suposto envolvimento em crime de furto, ocorrido em seu antigo local de trabalho (supermercado).

Na referida ação, o então Candidato, logrou êxito em seu pedido liminar, a tornar sem efeito o ato administrativo que ensejou sua eliminação, decisão confirmada em sentença, que por sua vez fora mantida à unanimidade por esta Corte em sede recursal.

No acórdão que rejeitou o apelo do Estado naquela ação, restou consignado que do Inquérito Policial que apurou o furto objeto da investigação social, “
constata-se que em 12/11/2021 foi registrado o Boletim Unificado 46320470, em que o apelado é classificado como testemunha (fl.36) de um furto ocorrido no Supermercado Carone por funcionários, já em 18/11/2012 foi registrado o Boletim Unificado 46362226, em complemento ao anterior informando a participação de outros funcionários no furto (fl.91), figurando o apelado como suspeito/investigado na ocasião (fl.100). No entanto, no decorrer da investigação, conforme

Relatório Final de Inquérito Policial
,
o apelado foi classificado,
uma vez mais,

como
testemunha
(fl.120) e
em
conclusão o delegado indiciou cinco funcionários, dentre os quais não se encontra o demandado.
”

Assim, concluiu-se naquela ação que “(...)
em homenagem ao princípio da presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal), razoabilidade e proporcionalidade, o ato do apelante deve ser revisto,
evidenciada sua irregularidade, uma vez que é desproporcional a contraindicação de candidato fundamentada em investigação, que não culmina em indiciamento, denúncia e tampouco processo criminal.
”

Portanto, o ato administrativo de eliminação do Impetrante fora considerado ilegal na referida ação pelo Juízo
a quo,
em cognição exauriente, assim como, por este Tribunal em sede de recuso apelatório.

Ocorre que analisando as razões do Estado a rejeitar, novamente, o Agravado, agora em segunda fase de investigação social, está a me parecer que vale-se o Ente Público exatamente dos mesmos fatos, havendo apenas uma espécie de ratificação da investigação social empreendida anteriormente.

Veja-se que no documento de ID 53006898 dos autos de origem, a PMES, ao realizar a segunda investigação social do Agravado, cuida, apenas em manter seu entendimento vertido ao tempo da primeira investigação social, não trazendo à baila fatos novos, capazes de permitir um entendimento distinto por parte desta Corte.

Decorre do referido documento que “
A Diretoria de Inteligência da PMES manifesta-se pela manutenção do entendimento de que o candidato incorreu nos subitens 20.4 e 20.5, l
e
tras “a” e “c” do Edital nº 01/2022 – CFSd/2022, (...) e por essa razão, declara que na segunda fase da Investigação Social o candidato obteve parecer de
NÃO

RECOMENDADO
ao concurso
(...)”.

Desta feita, parece-me imperioso concluir, em uma cognição sumária, frise-se, que a nova não recomendação do Agravado figura, tão somente, como uma repetição do ato já tido como ilegal em primeiro e em segundo grau de jurisdição.

Ademais, destaco o posicionamento do Supremo Tribunal Federal que em análise do Recurso Extraordinário 560900/DF, Tema 22, firmou a tese: “
Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
”.

Por oportuno e relevante, consigno trecho do voto do relator, Ministro Luís Roberto Barroso, senão vejamos:
1

“(...) a
exclusão de candidatos de concursos públicos, sob o pretexto da análise de vida pregressa ou idoneidade moral, mediante valoração discricionária de investigações ou processos criminais em curso, significa conceder à autoridade administrativa o poder de atribuir efeitos à mera existência de ação penal.
Tais efeitos podem, muitas vezes, ser mais nefastos ao réu que a própria pena, abstrata ou concretamente considerada, ou outros efeitos extrapenais da condenação transitada em julgado, fixados somente ao final do contraditório. Ressalte-se:
é conferir à banca examinadora, muitas vezes, poder de aplicar sanção maior que a determinada em lei penal.

Eliminar candidatos a partir de cláusulas gerais ou conceitos jurídicos indeterminados, tais como “idoneidade moral”, mediante juízo subjetivo de banca examinadora, é incompatível com os princípios republicano, da impessoalidade e da ampla acessibilidade aos cargos públicos, na forma como devem ser pensados no atual contexto brasileiro.
Num Estado Democrático de Direito,
ninguém, por maior que seja sua retidão de caráter e conduta, está imune a ser investigado e até a responder a uma acusação penal, de modo que a simples existência de inquéritos ou processos não se presta a aferir a idoneidade moral, ao menos para fins de participação num processo seletivo objetivo e republicano, como devem ser os concursos públicos para cargos efetivos”.

Em conclusão o supracitado Ministro entende que:

“(1) como
regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos,
o que
pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente
;

(2) a
lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos
, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144),
sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade”.

De igual forma entende este Egrégio Tribunal em casos análogos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO - INVESTIGAÇÃO SOCIAL - OMISSÃO EM PRESTAR INFORMAÇÕES - AUSÊNCIA DE PROVA - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADA - TRANSAÇÃO PENAL - CRITÉRIO PARA ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO - IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA - ART. 5, LVII DA CRF - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É certo que a omissão em prestar informações na fase de investigação social enseja a eliminação de candidato do concurso público, contudo, na hipótese dos autos, não há prova da alegada omissão.
2. Em razão do princípio da inocência, a existência de boletim de ocorrência ou mesmo de transação penal não tem o condão de excluir o candidato do concurso. 3. A presunção de inocência, princípio erguido a vetor da apreciação da conduta social do indivíduo possui caráter iuris tantum só dissolvido pela formatação da coisa julgada.
4. Remessa e Recurso conhecidos e este improvido. (TJ-ES - APL: 00037598120128080024, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, Data de Julgamento: 11/03/2014, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2014).

CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONTRAINDICAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. MEDIDA PROTETIVA IMPOSTA COM FULCRO NA LEI MARIA DA PENHA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DA OFENDIDA. EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE NÃO ENSEJOU A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. OFENSA AOS POSTULADOS DA RACIONALIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) A presunção de inocência, garantia individual fundamental (inciso LVII do art. 5º da CF), segundo abalizado escólio doutrinário, pode ser compreendida “como princípio que impede a outorga de consequências jurídicas sobre o investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal”. 2)
Os Tribunais Superiores consolidaram o entendimento de que a instauração de inquérito policial ou ação penal em desfavor de candidato não pode ensejar, por si só, sua eliminação do certame, em homenagem ao princípio da presunção da inocência
. Precedentes. 3) O Pretório Excelso ressaltou, no julgamento do RE 560.900, com repercussão geral (Tema 22), a possibilidade de a lei exigir graus de escrutínio mais rigorosos na escolha de candidatos, a depender da essencialidade e relevância do cargo público almejado, como no caso das carreiras de segurança pública, vedando, todavia, a valoração negativa com base na simples existência de processo em andamento. 4)
A contraindicação de candidato na fase de investigação social em razão de já lhe ter sido imposta medida protetiva com fulcro na Lei Maria da Penha, cujo feito fora extinto sem resolução do mérito por ausência de interesse da própria ofendida, bem como pela existência de boletim ocorrência que nem sequer ensejou a deflagração de inquérito policial, viola os postulados da razoabilidade e proporcionalidade.
5) Recurso desprovido.(TJ-ES - APL: 5026213-52.2021.8.08.0024, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data: 30/Jun/2022, 2ª Câmara Cível).

Por fim, cumpre registrar que em sede de concurso público é plenamente possível o controle de ato administrativo pelo Judiciário, sem ofensa ao Princípio da Autonomia dos Poderes.

Na hipótese de verificada discricionariedade cometida pelo Poder Público em afronta à lei, direitos ou garantias constitucionais, configura-se a ilegalidade ou abuso de autoridade passível de controle judicial.

Desta feita, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1

<https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15344020478&ext=.pdf> Acesso em 19/09/2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.